Tribunal: STF
Processo: Rcl 60705
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta por Juarez Alvez em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo 0036522-54.2016.8.13.0090, por suposta violação do Tema 492 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra que (eDoc 1, p. 4):



    “O recurso extraordinário foi sobrestado, por decisão proferida pela E. Vice-Presidência do Tribunal de origem (doc. nº 11), sob o entendimento que a matéria nele versada está afetada pelo julgamento, em regime de repercussão geral, do Recurso Extraordinário 695.911/SP, tema 492.



    (...)



    Após esta decisão, a C. Vice-Presidência qual entendeu, de forma errônea, que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o que foi decidido em repercussão geral, negando seguimento ao recurso extraordinário do RECLAMANTE, com base no artigo 1.030, I, do CPC (doc. nº 17).



    Diante da referida decisão denegatória, foi interposto agravo interno previsto no artigo 1.021, do CPC (doc. nº 18), como estabelece o §2º, do art. 1.030, do mesmo diploma legal, para reformar a decisão agravada.



    Foi negado seguimento ao agravo interno, por decisão monocrática (doc. nº 19), o que ensejou a interposição de novo agravo interno (doc. nº 20) para obter julgamento pelo órgão Especial do Egrégio TJMG que, por sua vez, também negou provimento ao agravo interno, desta vez, por decisão colegiada (acórdão anexo, doc. nº 21), esgotando, as instâncias ordinárias em relação à matéria constitucional tratada no recurso extraordinário."



    Sustenta que "a base fática consolidada nos autos leva à inequívoca conclusão de que o RECLAMANTE adquiriu seus imóveis em 1988 (matrículas fls. 257 e 259 numeração de origem – doc. nº 06) antes da constituição do condomínio em 14/04/1997 fls. 23 (numeração de origem – doc. nº 03), antes da lei municipal 1138 do ano 2000 e antes das averbações dos termos de permissão em 2002 e 2009" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "o acórdão proferido na apelação incorre em erro gritante ao determinar que a adesão ao regimento do loteamento (registrada em nas matrículas nº 11.921 e 11.922 nos respectivos R-1, datado de 11/10/1990 (fls. 257 e 259 - numeração de origem – doc. nº 06), teria efeito de adesão às regras do Condomínio que nem mesmo havia sido criado" (eDoc 1, p. 8).



    Afirma que "o referido acórdão proferido pelo órgão especial (doc. nº 21) também incorre no mesmo erro evidente, por considerar que a adesão ao Regimento do Bairro, feita no ano de 1990, seria adesão aos termos do Condomínio, que somente veio a existir em 1990" (eDoc 1, p. 11).



    Salienta que "o erro crasso de dar validade de anuência ao ato jurídico errado, impediu que fosse proferido o julgamento correto, para amoldar o caso ao julgamento da repercussão geral no RE nº 695.911, Tema 492” (eDoc 1, p. 11).



    Assevera que "o erro crasso em questão resulta em decisão teratológica, que levou à equivocada inadmissão do recurso extraordinário, quando o correto seria o provimento do agravo interno para se determinar o juízo de retratação, onde os fatos seriam corretamente reanalisados para amoldar a decisão ao item I, do Enunciado do Tema 492 da Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 12).



    Pontua que " o acórdão proferido no agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no artigo 1.030, I, é uma decisão que padece de inconstitucionalidade gritante, admitindo sua cassação por meio dessa reclamação" (eDoc 1, p. 13).



    Requer, ao final, "a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação do acórdão na apelação proferido pela decisão proferida pela 13ª Câmara Cível (doc. nº 13) e do acórdão proferido pelo Órgão Especial do mesmo Tribunal (doc. nº 21), no julgamento do Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, no processo 0036522-54.2016.8.13.0090, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida com repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 695.911, Tema 492" (eDoc 1, p. 14).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 28, p. 3):



    “AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTE DO STF - ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Nega-se provimento a agravo interno apresentado contra decisão denegatória de anterior agravo interno, em que ratificada a negativa de seguimento do recurso extraordinário contraposto a acórdão alinhado à orientação consolidada pelo STF em sede de repercussão geral. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Colho do voto (eDoc 28, p. 4-6):



    "Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.



    Reafirma-se que o presente agravo dirige-se contra a decisão denegatória de agravo interno anterior, o qual impugnou a negativa de seguimento conferida a recurso extraordinário, em virtude da conformidade entre o acórdão combatido e o que restou definido pelo STF no julgamento do RE paradigma 695911/SP, Tema 492, recurso processado pela sistemática da repercussão geral.



    Reafirma-se ainda a manutenção do juízo de conformidade levado a efeito, ora impugnado em reiteração.



    Rememore-se o entendimento da Turma Julgadora, derivado da apreciação dos elementos de fato e de prova dos autos, de que está legitimada a cobrança das taxas de manutenção e de conservação do loteamento, uma vez que "o apelado aderiu a contrato-padrão depositado em cartório que estabeleceu o vínculo de pagamento de taxa de manutenção do condomínio".



    Logo, considerado tal entendimento colegiado, a conclusão que ressai é de alinhamento do acórdão à tese fixada no Tema 492, sob a perspectiva da repercussão geral, devendo ser mantida a decisão agravada.



    A insurgência recursal contra a aplicação da Súmula 279/STF deve ser apresentada diretamente àquele Pretório, adstrita que é a competência do presente agravo para aquilatar unicamente a observância ou não pela decisão colegiada ao que restou decidido pelos tribunais superiores ao enfoque da sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral (artigo 517, §9º, do RITJMG).



    Quanto à impugnação da negativa de seguimento do agravo interno por decisão singular, esclareça-se à parte que os recursos constitucionais possuem regramento próprio e específico, ilustrado pelos artigos 510 a 521 do RITJMG, que, dentro de sua regular competência, adotou a sistemática de possibilidade de indeferimento, de plano, dos agravos internos interpostos.



    Expressão contida em norma regimental deste Tribunal autoriza, sim, que referida insurgência seja decidida, monocraticamente, quando "constatada qualquer das hipóteses de indeferimento liminar previstas na legislação processual civil (...)" (artigo 517, § 11, do RITJMG). Tal desenho normativo reservou para análise e julgamento pelo Órgão Especial deste Tribunal apenas o segundo agravo interno interposto à negativa de seguimento do agravo primeiro, não havendo que se falar, na hipótese dos autos, em indevido julgamento monocrático ante a incidência clara do princípio da especialidade.



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    No julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese de ser “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão”. Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.465/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’”.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fundamento nas provas constante nos autos, assentou a adesão espontânea do reclamante à associação beneficiária, tornando a cobrança da taxa legítima. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Registre-se, ainda, que a alegação do reclamante de que não teria aderido voluntariamente à associação beneficiária não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. A discussão posta nestes autos não diverge daquela analisada quando do julgamento do Tema nº 792 do rol da Repercussão Geral, razão pela qual o entendimento do Juízo a quo é consentâneo com a tese fixada no referido tema, a afastar a utilização da via reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 55.124-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.03.2023)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente